Tribunal: STF
Processo: HC 184918
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TORTURA. ARTIGO 1°, I, § 4ª, I DA LEI Nº 4.455/97. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial lá interposto, REsp 1.827.069.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 1°, I, § 4ª, I, da Lei 4.455/97. Aos pacientes Delmar Alves Batista e João Rozendo da Silva Filho foi imposta pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao paciente Vadilson Ramos da Silva foi fixada penalidade de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, todos em regime inicial aberto. A sentença ainda determinou a perda da função pública exercida pelos pacientes.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau para redimensionar as penas dos pacientes para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e afastar a determinação de perda do cargo, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 
    Tratando-se de crime de tortura, crime que normalmente é praticado às escondidas, longe dos olhos de possíveis testemunhas, a palavra da vitima ganha sobrelevada importância, especialmente quando suas declarações colhidas são harmônicas com os demais elementos de convicção produzidos no decorrer da persecução penal. 
    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
    Tendo sido comprovado que os agentes realizaram as condutas descritas na Lei especial n° 9455/97, quais sejam, constrangimento por meio de violência para se obter a confissão da vítima, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesões corporais.
    PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO. 
    Havendo condenação pelo crime de tortura nos moldes estabelecidos pela Lei n. 9.455/97 e não havendo resultado mais grave. é de se excluir da condenação a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADAS AS PENAS CORPÓREAS E AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE PERDA DO CARGO”.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento à irresignação para restabelecer os termos da sentença penal condenatória, em decisão cuja ementa transcrevo a seguir:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA (LEI ESPECIAL N. 9455/97). PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO ”
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade por julgamento extra petita do Tribunal a quo.
    Aduz que “o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso especial em face do v. acórdão proferido pela Colenda Corte de Justiça goiana, pretendendo exclusivamente o restabelecimento da perda do cargo público ocupado pelos pacientes, que fora decretada na sentença originária”. 
    Afirma que “embora o v. acórdão tivesse reduzido o quantum das penas impostas aos pacientes e afastado a perda dos respectivos cargos públicos, o titular da ação penal pública incondicionada concordou tacitamente com a redução das penas corpóreas, pois ao interpor o RESP n. 1.827.069-GO, a acusação não arguiu sua irresignação nesse ponto, tendo se limitado a atacar o decisum no tocante ao afastamento da perda dos cargos públicos que havia sido decretada em 1º Grau de Jurisdição”.
    Argumenta que “deverão ser examinadas apenas as questões efetivamente suscitadas pela parte recorrente, não podendo aquela Colenda Corte decidir fora da matéria objeto de impugnação recursal”.
    Aponta a defesa que “embora o recurso do Ministério Público tenha se limitado a postular a perda do cargo público ocupado pelos pacientes – que fora decretada na sentença de 1º Grau - o eminente Ministro Relator ‘deu provimento ao recurso especial para restabelecer os termos da sentença penal condenatória’ que impusera penas corpóreas mais gravosas aos sentenciados. Evidente, pois, que o nobre Julgador foi além do pedido feito pelo órgão acusador, agravando, de ofício, a situação dos pacientes”.
    Sustenta que “a decisão r. monocrática objurgada está eivada de nulidade absoluta, por ter incorrido em inadmissível violação dos princípios tantum devolutum quantum appelatum e ne reformatio in pejus”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência seja conhecido e processado o presente writ, para: 
    a) conceder liminar para suspender os efeitos da r. decisão monocrática que restabeleceu a sentença proferida em 1º Grau de Jurisdição, determinando a suspensão da execução da pena dos pacientes até o julgamento de mérito do writ; 
    b) colher as informações da Autoridade Coatora e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça; 
    c) no mérito, conceder ordem de HABEAS CORPUS em favor dos pacientes, para anular a r. decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial n° 1.827.069-GO, em razão de sua flagrante ilegalidade, por violação aos princípios dos princípios do tantum devolutum quantum appelatum e ne reformatio in pejus”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 182.736, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.827.069.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 182.736, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente